Tribunal: TJSP
Processo: 2209531-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Cumprimento de sentença proferida no Juízo Arbitral. Ordem de preferência da penhora penhora. Determinação de bloqueio online pelo sistema BACENJUD, bem como a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso improvido.